Tribunal: TJDFT
Processo: 0738877-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA. PRESTAÇÃO IN NATURA. PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.694 do Código Civil - CC prevê a obrigação de prestar alimentos entre os parentes, cônjuges ou companheiros. Sua previsão se baseia no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a fixação de alimentos entre ex-companheiros é excepcional e transitória. A manutenção deve ser por prazo determinado.
3. Restaram demonstradas nos autos circunstâncias que fundamentam a possibilidade de custeio do plano de saúde pelo apelante em favor da apelada.
4. No caso, a apelada necessita de tratamento médico-psicológico e não possui renda suficiente para custear plano de saúde sem o comprometimento de sua subsistência e do filho comum às partes. Relatório médico atesta que os problemas psicológicos enfrentados pela apelada iniciaram em razão de conflitos entre as partes durante a união estável. A recorrida faz uso de medicação. Há necessidade de consultas psiquiátricas mensais.
5. O recorrente não junta contracheque atualizado aos autos. O comprovante de setembro de 2021 atesta que seu rendimento bruto alcança R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o que indica capacidade financeira do apelante.
6. Na hipótese, a constituição de nova família não é suficiente para afastar a determinação de custeio do plano de saúde à apelada.
7. Recurso conhecido e não provido.